Tribunal: STF
Processo: HC 81685
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Decisão condenatória.
Determinação de imediata prisão do condenado. 3. Princípio da
presunção de inocência. Art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 4.
Não possuindo os recursos de natureza extraordinária efeito
suspensivo do julgado condenatório, não fere o princípio de
presunção de inocência a determinação de expedição do mandado de
prisão do condenado. Precedentes. 5. Habeas corpus indeferido.